Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDENTE INADMITIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Preliminarmente, suscita a instauração de incidente de uniformização, considerando a divergência existente entre o entendimento firmando no acórdão recorrido e decisão proferida pela 3a Turma Recursal. No mérito, alega a existência de omissão no julgado, destacando ter juntando aos autos documentos que comprovam o trabalho externo, não havendo que se falar, portanto, em ausência de comprovação do direito alegado.

II. A instauração de incidente de uniformização de jurisprudência é uma faculdade do órgão julgador balizada pelos critérios de conveniência e oportunidade. Conforme previsão legal dos arts. 56 e 58, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o incidente de uniformização de jurisprudência tem por escopo dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material. Na espécie, a parte embargante apenas colaciona um julgado divergente, o que não é suficiente a demandar o posicionamento em sede de uniformização jurisprudencial. Incidente inadmitido.

III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

V. Ademais, resta consignado expressamente no acórdão que “não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, devendo, contudo, comprovar a utilização de veículo próprio para o desempenho de suas atividades. Em que pese a autora ter acostado aos autos alguns boletins de trabalho em campo (ID 18612804), com vistas a demonstrar a realização de trabalho externo, não há qualquer indicação de que usou veículo próprio para o desempenho deste trabalho. É seu o ônus de comprovar a utilização de veículo próprio para o exercício de suas atividades laborais, o que poderia ter feito com a juntada de simples declaração emitida pelo ente público, cuidado observado por outros servidores em assemelhados (ex.: 0752129-57.2019.8.07.0016 e 0752002-22.2019.8.07.0016)”.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.